Tribunal: TCU
Processo: 022.619/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2449/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.3 e subitens do Acórdão 247/2014-TCU-Segunda Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento de Polícia Federal; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.619/2013-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Nazareno Lima Rosa (XXX.156.443-XX); Jose Orlando Leal de Sousa (XXX.499.793-XX); Jose Paulo Martins (XXX.179.600-XX); Jose Pereira Rego (XXX.708.751-XX); Jose Renato Flores Mendes (XXX.201.340-XX); Jose Rivaldo de Oliveira (XXX.437.687-XX); Jose Roberto Morel (XXX.435.858-XX); Jose Roberto Prado da Silva (XXX.977.712-XX); Jose Roberto Timoteo da Silva (XXX.848.234-XX); Jose Rodrigues de Sousa (XXX.583.873-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Rogeria do Nascimento Timoteo da Silva (195.459/OAB-SP) e outros, representando Jose Roberto Timoteo da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.